Tribunal: TJMT
Processo: 1021103-18.2023.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021103-18.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DEBORA CRISTINA DE SALLES - CPF: 046.804.091-93 (RECORRIDO), NATALIA DOS SANTOS BAGATINI - CPF: 049.122.151-71 (ADVOGADO), KELVIN CARLOS JONASSON - CPF: 065.365.289-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, que diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. Todavia, ainda que o termo inicial da contagem seja regido pelo princípio da actio nata, isto é, flui com o conhecimento do fato danoso, no caso específico, o marco é a data do último
desconto
, conforme entendimento do STJ.

Hipótese em que a instituição financeira não provou a efetiva e regular contratação do seguro de vida.

A moldura fática do caso não foi devidamente desconstituída, uma vez que a parte narra ter sido surpreendido com os descontos mensais em sua conta.

Dever de restituição dos valores indevidamente debitados, ante a ausência de contratação e a natureza do desconto, o que se amolda ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Diante do exposto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e DECLARO A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes com relação à fatídica cobrança de mensalidade de seguro nos valores de R$ 133,76, R$ 146,73, R$ 152,58, R$ 189,98, R$ 190,09, R$ 223,99, R$ 224,03, R$ 237,20, bem como CONDENO a reclamada a restituir, em dobro, tais valores documentados nos extratos anexados à inicial descontados a partir de 08/2018, sobre os quais deve incidir correção monetária pelo INPC, a partir dos efetivos descontos, mais juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

[...]”

Em suas razões recursais, preliminarmente, pugna, pelo reconhecimento da prescrição trienal. Alternativamente pelo reconhecimento da prescrição quinquenal. No mérito pugna pela observância do princípio da
duty to mitigate the loss -
dever de mitigar o prejuízo.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a possível ocorrência da prescrição.

Determino a retificação do polo passivo para constar o nome correto da empresa SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A., inscrito no CNPJ de nº 04.270.778/0001-71.

Inicialmente cabe registrar que não há nos autos comprovação acerca da relação jurídica entre as partes autorizadores dos descontos a título de seguro de vida.

Aplica-se ao caso
sub judice
a prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, que diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço.

Todavia, ainda que o termo inicial da contagem seja regido pelo princípio da
actio nata,
isto é, flui com o conhecimento do fato danoso, no caso específico, o marco é a data do último desconto, conforme entendimento do STJ. Precedente: (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

A propósito:

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. MÉRITO.
SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTO DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço.
Todavia, ainda que o termo inicial da contagem seja regido pelo princípio da actio nata, isto é, flui com o conhecimento do fato danoso, no caso específico, o marco é a data do último desconto, conforme entendimento do STJ. Precedente: (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021). 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3- A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição do valor indevidamente cobrado.
4- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ.
5- No caso, a conduta do Recorrente não apenas coloca em evidência sua falta de transparência e precisão nas informações fornecidas aos clientes, mas também constitui abuso do direito do consumidor, e enseja o dever de indenizar. 6- O valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 7- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1000566-22.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Neste sentido, considerando que os descontos perduraram até maio de 2023, a prescrição ocorreria apenas em maio de 2028 (fatura anexa ao id. 242370216):

Com isso, escorreito o capítulo que declarou a nulidade do contrato, por consequência, impositiva a restituição dos valores que, decorrente da ausência de contratação, atrai o art. 42, parágrafo único, do CDC (devolução em dobro).

Na mesma dicção:

RECURSOS INOMINADOS – TARIFA BANCÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE – IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMADA. 1. A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato. 2. Diante da ausência de previsão contratual, a parte requerida não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desconto indevido na conta bancária da parte reclamante por serviço não contratado, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. Dano moral “in re ipsa”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo.

5. O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No tocante aos danos materiais, a parte recorrida faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Reforma parcial da sentença para determinar a restituição em dobro.

8. Recursos conhecidos, parcialmente provido o recurso da parte reclamante e improvido o recurso da parte reclamada.

(TR-MT, N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Por fim, não restou evidenciado caráter protelatório do recurso, motivo pelo qual deixo de aplicar multa.

Assim, comprovada ausente comprovação acerca da relação contratual e não tendo ocorrido a prescrição, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025